Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703645-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução n.o 0703876-55.2021.8.07.0020, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a citação de Bruno Oliveira Torres. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão agravada ignorou as provas documentais juntadas ao processo, sendo mais do que evidente que o Agravado, em verdadeiro ato protelatório, tenta anular 3 (três) anos de uma demanda que tramita na justiça sem a devida resolução. Afirma que o agravado possui relação direta com o endereço em que a sua citação fora recebida e, pior do que isso, o próprio agravado também declarou o dito endereço como seu ao outorgar instrumento procuratório em autos diversos. Informa que, após dois dias da sua citação, o agravado juntou procuração no Processo n.o 0714877-71.2020.8.07.0020, declarando que o seu endereço seria o mesmo do mandado de citação, qual seja, Rua 37 Sul, Lote 06, Bloco A, Apto. 901, Águas Claras, Brasília/DF. Assevera que não há nulidade na citação quando enviada ao endereço de domicílio do réu, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, sobretudo ante o comparecimento da parte ao processo, a demonstrar que tomou conhecimento da lide. Defende a condenação do agravado por litigância de má-fé. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de sustar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, reconhecendo que citação da parte executada foi válida. Pede, ainda, a condenação do agravado por litigância de má-fé. Preparo regular (ID: Num. 55461312). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante se extrai dos autos originários, verifica-se que, antes da interposição do presente recurso, o Juízo de primeiro já desbloqueou os valores encontrados nas contas bancárias da parte executada. A princípio, resta evidente que não há possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada. A uma, porque, antes da interposição do presente recurso, o Juízo de primeiro já desbloqueou os valores encontrados nas contas bancárias da parte executada. A duas, porque, ao contrário do que alega a parte agravante, não há risco no presente momento de decretação de prescrição enquanto não analisada a matéria recursal. A três, porque, em caso de desprovimento do recurso, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da citação da parte agravada, seria prejudicial à parte agravante suspender o prosseguimento da ação executória. Tendo em vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não vislumbro estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador